Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000696-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CEILA GARCIA DA MATTA - CPF: 323.011.461-20 (AGRAVADO), Tathyane G Da Matta Kato registrado(a) civilmente como TATHYANE GARCIA DA MATTA - CPF: 042.579.331-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Legalidade, desde que observados parâmetros legais e contratuais. Tema 952 do stj. Ausência de probabilidade do direito. Tutela de urgência indeferida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender reajuste de 87% no plano de saúde da agravada, determinando a aplicação do índice de 6,91%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar a legalidade do reajuste aplicado no plano de saúde da agravada em razão da mudança de faixa etária da autora/agravada.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 952, firmou o entendimento de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas dos órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

4. No caso, a agravada completou 59 anos, ingressando na última faixa etária prevista na RN no 63/2003 da ANS, que autoriza o reajuste.

5. Não há, neste momento processual, indicativo patente de abusividade no reajuste aplicado, sendo necessário analisar no mérito da demanda se o percentual aplicado respeita o limite previsto no artigo 3o, II, da RN no 63/2003 da ANS.

6. Ausente a probabilidade do direito da agravada, a tutela de urgência deve ser indeferida.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual e sejam observados os parâmetros estabelecidos pela legislação e pela ANS, conforme o Tema 952 do STJ”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998; RN no 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1568244/RJ (Tema 952).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Declaratória de Cobranças Abusivas c/c Pedido de Repetição do Indébito e Dano Moral
” (Proc. no 1052969-29.2024.8.11.0041) ajuizada contra a agravante por CEILA GARCIA DA MATTA, concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida “
a)
suspenda
a eficácia do reajuste contratual no percentual de 87%; b)
aplique
nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% aplicado nos planos individuais, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 177200948 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante expõe que a Agravada “
possui plano de saúde do tipo IDIVIDUAL/FAMILIAR, com carteirinha de n. 0567822000698003, acomodação apartamento
(...) (e)
a completou 59 (cinquenta e nove) anos, razão pela qual a mensalidade do seu plano de saúde passou por reajuste por faixa etária de 87,95%, senão vejamos
”, afirmando, neste sentido, que “
o reajuste por faixa etária está estipulado em contrato, o qual a Agravada tem plena ciência, estando em conformidade com a Resolução Normativa 63/2023
”, pelo que não há falar em ilegalidade do reajuste.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência (cf. Id. no 262870774).

A decisão contida no Id. no 263353292 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 264878260).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se na origem, de ação Declaratória de Cobranças Abusivas c/c Pedido de Repetição do Indébito e Dano Moral, pela qual a autora alega ser abusivo o reajuste aplicado pela requerida/agravante no valor do plano de saúde, pedindo, pois, a concessão da tutela de urgência “
para manter o plano de saúde na quantia de R$ 1.355,00 (mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), devendo a reclamada, a partir de 24 de novembro de 2024, emitir os boletos bancários na respectiva quantia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em eventual descumprimento
”.

A decisão recorrida concedeu a tutela, nos seguintes fundamentos:

“
No caso em tela, presente a parte autora a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida suspenda a eficácia do reajuste de 87%, encaminhando as mensalidades no valor de R$ 1.355,98 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial ao extrato de faturas (id. 174785206), no qual se constata a realização de reajuste nos meses de setembro e outubro de forma desproporcional perto dos anteriores, não existindo, nesse momento processual, justificativa plausível que fundamente o reajuste de maneira exorbitante.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência vindicada e
determino
que a parte requerida: a)
suspenda
a eficácia do reajuste contratual no percentual de 87%; b)
aplique
nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% aplicado nos planos individuais, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
”.

Não é acertada a concessão da tutela de urgência, sobretudo, porquanto consoante jurisprudência da Corte Cidadã, firmada a partir da autorização normativa, pela RN no 63/2003 da ANS, o reajuste de mensalidade do plano de saúde individual ou familiar por implemento de idade, por si só, não configura abusividade.

Neste sentido, ao julgar o REsp 1568244/RJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 952), o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento sobre o assunto:

A propósito:

“
EMENTA
: (...) PLANO DE SAÚDE (...) CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. (...) 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No presente caso, a agravada completou 59 (cinquenta e nove anos), razão pela qual a mensalidade do seu plano de saúde foi reajustada por ter ingressado na última faixa etária, no importe de 87,95% e, além disso, houve o reajuste anual no importe de 6,91%, que não se confunde com o reajuste por faixa etária.

Neste sentido, destaco que o contrato firmado entre as partes previa o referido aumento, conforme a tabela constante do anexo I (cf. Id. no 262870781 – pág. 17), de modo que, apesar da variação significativa, não há falar em qualquer abusividade, sobretudo, se o referido importe não violar o artigo 3o, II, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que dispõe “
a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e sétima faixas
”, o que deverá ser cuidadosamente analisado no julgamento do mérito da demanda, importando ressaltar que, neste momento processual, não há indicativo patente de abusividade cometida pela operadora do plano de saúde.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência vindicada pela parte autora/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025